Tribunal: TJDFT
Processo: 0714011-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelações cíveis. Direito de vizinhança. Acesso a imóvel para reparo hidráulico (art. 1.313, I e § 3o, CC). Danos materiais em reconvenção. Danos morais. Honorários recursais. Recursos não providos.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas pelo autor/reconvindo e pelo réu/reconvinte contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e reconvenção, determinou que o réu permitisse o acesso de profissionais contratados pelo autor ao seu imóvel para execução de reparos hidráulicos indispensáveis, condenou o autor ao pagamento de indenização por danos materiais e julgou improcedentes os pedidos de danos morais de ambas as partes.
II. Questão em discussão
2. Há quatro (4) questões em discussão: (i) saber se há ausência de interesse recursal no apelo do réu; (ii) saber se a obrigação de franquear acesso ao imóvel pode ser condicionada à prévia aprovação do profissional e assunção de responsabilidade por danos; (iii) saber se há nexo causal e extensão para majoração ou exclusão dos danos materiais; e (iv) saber se há configuração de dano moral indenizável em favor das partes.
III. Razões de decidir
3. O interesse recursal se verifica quando o acolhimento do recurso pode produzir resultado prático útil ao recorrente.
4. O art. 1.313, I, do CC impõe ao proprietário o dever de tolerar ingresso temporário de vizinho para reparos indispensáveis, garantindo ao prejudicado indenização por danos supervenientes (§ 3o), constituindo limitação legal legítima ao direito de propriedade e medida executável judicialmente.
5. A exigência de aprovação prévia, pelo vizinho, do profissional contratado pelo outro morador e de compromisso antecipado de reparação de danos não encontra amparo legal e esvaziaria a eficácia da tutela concedida, sendo desnecessária diante da previsão expressa de responsabilidade por prejuízos.
6. A configuração de dano moral exige conduta ilícita, dano extrapatrimonial grave e nexo causal, requisitos não preenchidos para nenhuma das partes quando os fatos caracterizam mero aborrecimento inerente às relações de vizinhança.
7. A indenização por danos materiais exige prova do nexo causal entre a despesa e a conduta atribuída à parte adversa.
IV. Dispositivo
8. Recursos conhecidos e não providos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXII e XXIII; CC, arts. 884, 1.299 e 1.313, I e § 3o; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 373 e 996.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1113810, 20160111230353APC, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 18.07.2018; TJDFT, Acórdão 797828, 20100710086319APC, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 18.06.2014.